Tribunal: TJPA
Processo: 0022302-16.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022302-16.2016.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO NONATO SILVA BORGES, BENEDITA ALVES DOS SANTOS

APELADO: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE SA, FRANCISCO VECIO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO EXTRAJUDICIAL COM INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO IRRISÓRIA E DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Anulação de Acordo de Servidão Administrativa ajuizada por Raimundo Nonato Silva Borges e Benedita Alves dos Santos contra Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. e Francisco Vecio de Araújo, com pedido de declaração de nulidade do contrato firmado em 28/09/2012 para instalação de linha de transmissão, sob alegação de vício de consentimento e indenização desproporcional. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido. Os autores interpuseram apelação, reafirmando a nulidade do ajuste e requerendo complementação indenizatória e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de servidão administrativa firmado entre as partes é nulo por vício de consentimento; (ii) estabelecer se os autores fazem jus à complementação de indenização e à reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As servidões administrativas constituem restrições legais ao direito de propriedade, justificadas por interesse público e instituídas de forma válida mediante acordo entre as partes.

4.

O contrato firmado em 2012 foi acompanhado de pagamento de indenização de R$ 6.100,00, valor aceito expressamente pelos autores, que firmaram recibo sem prova de vício ou coação.

5.

A alegação de vício de consentimento não é comprovada, sendo ônus dos autores demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

6.

A ausência de prova técnica e documental idônea quanto à alegada desproporcionalidade do valor impede o reconhecimento de desequilíbrio contratual.

7.

A tese de cerceamento de defesa foi corretamente afastada, dado que o juiz pode indeferir produção de provas que considere desnecessárias (art. 370, CPC).

8.

Jurisprudência do TJPA e de outros tribunais reconhece a validade de acordos extrajudiciais em hipóteses análogas, desde que não demonstrado vício ou dano concreto.

9.

A pretensão de indenização por danos morais carece de respaldo fático ou jurídico, inexistindo violação à dignidade ou à integridade psíquica dos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A anulação de contrato de servidão administrativa exige prova robusta de vício de consentimento, não sendo suficiente a alegação genérica de desconhecimento ou desproporcionalidade.

2.

A indenização previamente acordada entre as partes, se aceita expressamente e sem demonstração de lesividade concreta, presume-se válida e eficaz.

3.

A inexistência de elementos objetivos acerca de abalo psíquico impede o deferimento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 145; CPC/2015, arts. 373, I; 85, § 2º; 370; 487, I; 508; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Ap. Cív. nº 0021475-05.2016.8.14.0028, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 25.07.2023.
TJ-RO, AC 7000938-17.2020.822.0023, j. 04.11.2021.
TJSC, Ap. n. 0300149-23.2014.8.24.0216, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 19.04.2016.
TJ-MT, APL 0000382-17.2012.811.0090, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.03.2015.
TJPA, Ap. Cív. nº 2010.02601875-28, Órgão Julgador 4ª Câmara Cível Isolada, j. 19.05.2010.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Raimundo Nonato Silva Borges e Benedita Alves dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos da
Ação de Anulação de Acordo de Servidão Administrativa
, julgou improcedente o pedido dos autores.

Historiando os fatos, Raimundo Nonato Silva Borges e Benedita Alves dos Santos ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que firmaram, em 28/09/2012, contrato de instituição de servidão administrativa com a empresa Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A., com a interveniência da Eletronorte e da Superintendência Regional do INCRA, para a instalação de linha de transmissão de energia elétrica.

Alegam que, por desconhecimento e sem a devida orientação jurídica, firmaram o pacto recebendo como indenização o valor de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais), muito aquém do que seria justo diante da desvalorização da propriedade, comprometimento da atividade agropecuária e perda da paz social decorrente da servidão. Sustentam que houve vício de consentimento e lesão, configurando nulidade do ajuste. Postulam, por conseguinte, a anulação do contrato de servidão e o pagamento de justa indenização.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 7998590):

“Do exposto, resulta evidenciada a improcedência da ação reintegratória, eis que o Autor não logrou êxito em comprovar o vício de consentimento na modalidade dolo.

III – DISPOSITIVO

Assim sendo, com esteio no art. 145 do Código Civil e do art. 373, I do Código de Processo Civil JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, com isso, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC/15, suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, em razão da gratuidade de justiça deferida.”

Inconformados com a sentença, os autores interpuseram recurso de apelação (id. 7998592).

Em suas razões, sustentam ausência de análise mais detalhada dos depoimentos colhidos em audiência; contradição e desconhecimento da causa por parte do preposto e informante da requerida; inobservância da ré aos princípios da boa fé e lealdade processual.

Reafirmam que o contrato foi celebrado sob evidente desproporcionalidade, sendo os valores pagos a título de indenização irrisórios diante da extensão do dano causado pela servidão, que atravessa área produtiva da propriedade, implicando prejuízos à atividade econômica dos autores e à qualidade de vida no imóvel rural.

Invocam o princípio da dignidade da pessoa humana e a função social da propriedade, além de argumentarem que o ajuste padece de nulidade por vício de consentimento, pois assinado sem a devida informação e orientação técnica.

Argumentam que, ainda que se considere válido o ajuste, este deveria ser revisto com base na teoria da imprevisão, diante do desequilíbrio contratual e da desproporcionalidade evidente.

Apontam, também, a ausência de análise do dano moral, o qual reputam evidente diante da perturbação causada à rotina da família e à fruição plena do imóvel.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso a fim de indenizar os recorrentes em razão da instituição da servidão, determinando-se a realização de pericia técnica em sede de liquidação de sentença para apurar o valor devido, devendo ser reconhecido como valor indenizatório o percentual de 30% do montante do imóvel atingido. Subsidiariamente, que seja reconhecido o valor complementar como sendo o indicado na exordial.

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção integral da sentença, afirmando que o contrato foi firmado de forma livre e consciente pelos apelantes, que, inclusive, tiveram tempo suficiente para refletir sobre os termos do ajuste. Alega que os valores pagos foram acordados de forma justa e proporcional, com base em critérios técnicos. Ressalta que não se vislumbra qualquer vício de consentimento, tampouco dano moral, sendo a servidão uma restrição legal ao uso da propriedade que não elimina seu valor econômico. Defende a inexistência de cerceamento de defesa, já que as provas requeridas foram corretamente indeferidas por desnecessidade e por configurar tentativa de protelar o feito. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Por fim, o Ministério Público, por meio de sua 9ª Procuradora de Justiça, manifestou-se no sentido da ausência de interesse público ou relevância social a justificar a sua intervenção no feito, opinando pelo prosseguimento da ação sem manifestação ministerial.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, atenho-me ao mérito da demanda.

A controvérsia posta à apreciação deste Tribunal diz respeito à pretensão de anulação de contrato de servidão administrativa celebrado entre os recorrentes e a empresa apelada Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A., sob o argumento de que houve vício de consentimento, além da alegação de que a indenização pactuada teria sido irrisória diante dos prejuízos ocasionados pela instalação da linha de transmissão. Subsidiariamente, postulam a majoração do valor indenizatório e a condenação da parte apelada ao pagamento de danos materiais e morais.

Pois bem.

As servidões administrativas, nos termos da doutrina clássica, como bem define Maria Sylvia Zanella Di Pietro, constituem
“direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre o imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública”

(Direito Administrativo. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 143).
Trata-se, assim, de uma limitação legal ao direito de propriedade privada, justificada pelo interesse público na execução de obras e serviços essenciais.

Na hipótese em exame, os recorrentes firmaram, em 28/09/2012, contrato de servidão administrativa com a empresa apelada, no qual consentiram com a instalação de estrutura de transmissão de energia elétrica em imóvel de sua propriedade.

É incontroverso nos autos que, à época, foi pactuado o pagamento da quantia de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais) a título de indenização, valor este aceito pelos ora apelantes mediante recibo devidamente assinado.

Ocorre que, somente anos depois da celebração do acordo, os recorrentes propuseram a presente ação de anulação, afirmando que não estavam suficientemente informados sobre os impactos do contrato e que teriam sido vítimas de vício de consentimento.

No entanto, não obstante as alegações de que o consentimento teria sido viciado, seja por erro, coação ou lesão, os recorrentes não lograram êxito em comprovar, nos autos, qualquer circunstância concreta que infirmasse a higidez do negócio jurídico celebrado. Tampouco produziram provas robustas de que o valor pactuado fosse desproporcional ao ponto de comprometer a própria dignidade ou a subsistência dos proprietários, sendo certo que a simples alegação de desvalorização do imóvel não se mostra suficiente, por si só, a ensejar a anulação do contrato.

É preciso destacar que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

In casu
, os apelantes não produziram prova capaz de atestar o alegado desequilíbrio econômico do contrato ou os prejuízos materiais decorrentes da implantação da servidão. Limitam-se, ao contrário, a sustentar, de forma genérica, que o valor indenizatório foi inferior ao devido, o que não é suficiente para afastar a presunção de validade e eficácia do ajuste firmado.

Ademais, como bem destacado na sentença
a quo, in verbis
:

“Por fim, não se pode desconsiderar que a necessidade de complementação do valor indenizatório, por si só, não possui enquadramento jurídico como vicio de consentimento na modalidade dolo, conforme indicado na petição inicial e a proposito do que consta nas fls. 313/314.

Tal complementação poderia ser justificada sob o aspecto da boa-fé, função social do contrato e do equilíbrio das relações contratuais que exsurgem daí, acaso tivesse sido suscitadas, eis que tais elementos devem permear tanto os contratos particulares quanto os de interesse público, a proposito dos contratos de servidão administrativa.

Não foi essa, porém, a conformação jurídica descrita pelo autor na petição inicial, mas sim, o vicio de consentimento na modalidade dolo, em relação ao qual este magistrado encontra-se vinculado em razão do princípio da congruência e, agora, como consequência a ser imposta pelo art. 508 do CPC/15.

Do exposto, resulta evidenciada a improcedência da ação reintegratória, eis que oAautor não logrou êxito em comprovar vicio de consentimento na modalidade dolo”.

Outrossim, quanto à tese de cerceamento de defesa, igualmente não merece prosperar. O magistrado de primeiro grau, na condução do feito, entendeu que a instrução probatória restava suficiente ao deslinde da controvérsia, especialmente diante da ausência de comprovação mínima do alegado vício de vontade. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o julgador detém poderes instrutórios e pode indeferir provas que reputar desnecessárias, conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Corroborando este entendimento, destaco o precedente da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, nos autos da Apelação Cível nº 0021475-05.2016.8.14.0028, de relatoria da Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, no qual se consignou que, em demandas dessa natureza, “ausente a demonstração através de provas cabais acerca do efetivo prejuízo suportado pelo proprietário do imóvel, não há que se falar em reforma da sentença”. Vejamos a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – CRITÉRIO DO VALOR DO IMÓVEL QUE NÃO É CORRETO PARA SE FIXAR INDENIZAÇÃO -
RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, I, DO CPC ACERCA DO EFETIVO PREJUÍZO CONSTATADO NO IMÓVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Como é cediço, as servidões administrativas, instituídas com base na lei, são restrições às faculdades de uso e gozo que sofre o proprietário de um imóvel em benefício de um ente público ou de seu delegado, em razão de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública.

2.
Em que pese a alegação de vício de consentimento,
a questão é que
os danos materiais deveriam estar cabalmente demonstrados nos autos, para que se apurasse, com o maior grau de exatidão possível, a quantia supostamente devida à parte que alega, sob pena de enriquecimento ilícito e ofensa ao princípio da
restitutio in integrum
.

3.
Desse modo, ausente a demonstração através de provas cabais acerca do efetivo prejuízo suportado pelo proprietário do imóvel, não há que se falar reforma da sentença.

4.
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021475-05.2016.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/07/2023)

No mesmo sentido:

Apelação cível. Constituição de servidão administrativa. Indenização via extrajudicial. Reanálise do acordo. Incabível. Firmado acordo extrajudicial para pagamento decorrente de desapropriação de imóvel rural pela instalação de servidão administrativa, sem a comprovação da existência de vício de consentimento ou defeito formal capaz de invalidar o documento firmado entre as partes, não há que se falar em direito à complementação da verba paga.

(TJ-RO - AC: 70009381720208220023 RO 7000938-17.2020.822.0023, Data de Julgamento: 04/11/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE QUE PREENCHEM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A SUA INCLUSÃO EM ALGUMA DAS MODALIDADES DE REMANEJAMENTO. EXISTÊNCIA, TODAVIA, DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM A RÉ, FIXANDO INDENIZAÇÃO POR TODA A ÁREA ATINGIDA, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS E BENFEITORIAS EXISTENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
"As composições amigáveis celebradas em decorrência das desapropriações não comportam rediscussão na via judicial, quando ausentes vícios de consentimento ou qualquer causa que possa implicar na nulidade do negócio celebrado entre as partes" INSURGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJSC, Apelação n. 0300149-23.2014.8.24.0216, de Campo Belo do Sul, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 19-04-2016).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL - ACORDO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR FIXADO IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE TERMO DE QUITAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO - VÍCIO NÃO COMPROVADO - ART. 333, I, DO CPC – SENTENÇA RATIFICADA RECURSO NÃO PROVIDO.
Se ocorreu a desapropriação e as partes firmaram acordo amigável de indenização, livre de qualquer vício, com termo de quitação, o negócio jurídico encontra-se consumado, não cabendo pedir nova reparação pela mesma área.

(TJ-MT - APL: 00003821720128110090 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2015, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 30/03/2015)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE ATO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE REVELIA DA REQUERIDA. NÃO ACOLHIMENTO.

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE PROVA PREJUÍZO E DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR JÁ PAGO. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA. ÔNUS DOS REQUERENTES. EXISTÊNCIA DE ACORDO E PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. I

Em que pese se verificar que de fato não houve a intervenção do Órgão Ministerial em primeiro grau, tal irregularidade constitui vício perfeitamente suprível com a intervenção da Procuradoria de Justiça na instância ad quem. II.

In casu, precluso está o direito dos apelantes, tanto pela manifestação de oitiva de testemunhas, quanto pela não realização da perícia técnica, pois não se manifestaram no momento adequado sobre tais questões, bem como deram causa a não realização dessas provas, seja pela não juntada do rol de testemunhas, ou seja pelo não pagamento dos honorários do perito. III.

Não se pode falar em revelia da requerida na presente demanda, pois o Aviso de Recebimento da intimação do recorrente foi juntado aos autos em 14/05/2002 (verso da fl. 314), e, apenas a partir de tal data

poderia ser contado o prazo recursal, à luz do art. 241, inciso I, do CPC. Assim, considerando o interregno de 15 (quinze) dias previsto em lei e tendo sido protocolizada a defesa em 27/05/2002 (fl. 378), esta é totalmente tempestiva.

IV.

A empresa apelada trouxe aos autos documentos que comprovam o pagamento de indenização aos autores da ação (2º apelantes) em razão da servidão instituída nas respectivas propriedades. Logo, para o reconhecimento do pleito dos requerentes, mister se revelar que a importância paga estava aquém do valor realmente devido, e que o já quitado era insuficiente para cobrir os prejuízos causados à propriedade serviente. Por sua vez, a prova idônea a conduzir nesse sentido seria a perícia elaborada por profissional habilitado, que não foi realizada por inércia dos demandantes. V Impende salientar que, malgrado o argumento dos 2º apelantes de que não foi juntado comprovante do pagamento realizado a Antônio Emídio Prudente, Adonias Virginio dos Santos e Arlindo Avelino Oliveira, pode-se perceber que constam cópias dos recibos subscritos pelos retromencionados indivíduos, respectivamente em fls. 405, 392 e 408. VI

Outrossim, é incontestável que os recibos juntados no processo representam transação entabulada entre as partes para que fosse instituída a servidão de passagem, não havendo qualquer elemento probatório demonstrando

que o negócio jurídico foi viciado.

VII

Apelações conhecidas e não providas. VIII

Decisão unânime.

(2010.02601875-28, 87.723, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2010-05-19, Publicado em 2010-05-21).

Finalmente, quanto à pretensão de indenização por danos morais, verifico que não foi apresentado nenhum elemento fático ou probatório que evidencie abalo psíquico ou violação a direito da personalidade dos apelantes decorrente da celebração do contrato de servidão. A instituição de servidão administrativa, quando realizada dentro da legalidade e mediante compensação financeira, não enseja, por si só, reparação por danos extrapatrimoniais.

Dessa forma, não tendo os apelantes logrado êxito em comprovar a existência de vício de consentimento, tampouco os prejuízos efetivos à propriedade, ou a suposta irrisoriedade da indenização acordada, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Raimundo Nonato Silva Borges e Benedita Alves dos Santos, mantendo incólume a sentença de 1º grau, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 10/06/2025